Tribunal: TJDFT
Processo: 0746920-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746920-24.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ RUBENS CABRAL FILHO PACIENTE: WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado JOSÉ RUBENS CABRAL FILHO, OAB/DF 50.583, em favor de WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou sua prisão preventiva, após ser autuado por suposta infração aos artigos 304, 297, 171 e 288, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois não embasada em fatos concretos que justifiquem o emprego da medida excepcional. Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de providência liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, ante o poder geral de cautela do magistrado, se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o delito de falsificação de documento público, por si só, é apenado com pena máxima superior a 4 anos, a satisfazer, assim, o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. De todo modo, o paciente também foi autuado pelos crimes de integrar associação criminosa e estelionato. O relatório da investigação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal e das interceptações telefônicas evidencia a sua atuação na dinâmica delitiva (ID 20539626, notadamente fls. 10, 16, 20, 21, 24), apontando o paciente como o integrante da associação criminosa responsável pela falsificação dos documentos necessários para a consecução do delito de estelionato. A medida cautelar foi autorizada judicialmente pelo fato de o indiciado ser alvo de investigação por suspeita de integrar associação criminosa especializada na prática dos crimes de estelionato, mediante falsificação de documentos públicos, para negociação de terrenos. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A decisão impugnada ponderou pela necessidade da custódia cautelar, uma vez presente no caso não só risco de reiteração delitiva, haja vista a gravidade concreta das infrações evidenciadas pelo seu modus operandi. Decerto, as investigações apontam o autuado como integrante de associação criminosa especializada na prática dos crimes de estelionato, mediante falsificação de documentos públicos, para negociação de terrenos. Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que fomenta a prática de novos crimes patrimoniais e trazem grandes prejuízos não apenas financeiros às vítimas. Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado para imposição da medida cautelar extrema. Aliás, a primariedade, residência fixa do paciente e ocupação lícita, não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como na hipótese dos autos. Não há, desse modo, déficit de fundamentação na decisão impugnada. Pelo contrário, a segregação ante tempus na hipótese se apresenta adequada e necessária, não sendo mesmo recomendável no contexto o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, ante sua aparente ineficácia. Assim sendo, ausente situação de ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator